Tribunal: TJDFT
Processo: 0747250-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS MESMOS AUTOS. MATÉRIA PRECLUSA. CONHECIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. PAGAMENTO PARCIAL POR DEVEDOR SOLIDÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA. ART. 523, § 1o DO CPC. DATA DE INCIDÊNCIA. FIM DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, pela qual esclarecidas dúvidas sucistadas pela Contadoria Judicial. Pela decisão agravada, determinado que se deve aplicar a multa de 10% (dez por cento), além de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) nos termos do art. 523, §1o do CPC, calculados sobre o valor do saldo remanescente (subtraído valor pago pelo devedor solidário nos autos do cumprimento de sentença no 0002478-66.2001.8.07.0004, referente ao mesmo título executivo judicial – R$ 113.327,91).
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir a data de incidência da multa e dos honorários advocatícios sucumbenciais referentes ao cumprimento de sentença, se desde o início do cumprimento de sentença ou se desde o decurso do prazo para pagamento voluntário do débito e ii) definir a possibilidade de cumprimento dos honorários advocatícios sucumbenciais calculados sobre o excesso de execução nos mesmos autos.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Pela decisão agravada, não foi determinado o cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbencias sobre o excesso de execução em autos apartados, inviável a discussão da matéria nesta sede. Ademais, a matéria foi objeto de decisão proferida anteriormente nos autos de origem, contra a qual o ora agravante não interpôs recurso cabível no momento oportuno, operando-se a preclusão (art. 507 do CPC: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”). 3.1. Pedido de cumprimento dos honorários advocatícios sucumbenciais calculados sobre o excesso de execução nos mesmos autos que não deve ser conhecido.
4. Dispõe o art. 523 do CPC que o executado será intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, voluntariamente pagar o débito já reconhecido judicialmente, acrescido de custas, se houver, sob pena de, em não o fazendo, ter o débito acrescido em 10% (dez por cento) por multa pelo inadimplemento e 10% (dez por cento) de honorários advocatícios. 4.1. Significa que “Depositar para depois impugnar não é pagar. O simples depósito para subsequente impugnação, sem que represente o pagamento voluntário da obrigação pelo executado, não afasta a multa, nem os honorários de advogado no §1o, tendo em vista a resistência manifesta na fase de cumprimento de sentença.” (Gajardoni, Fernando...[et al.], Processo de conhecimento e cumprimento de sentença: comentários ao CPC 2015: volume 2, 2a edição, Rio de Janeiro, Forense, São Paulo: Método, 2018, p.727).
5. Na hipótese, foi realizado pagamento parcial por devedor solidário em outro cumprimento de sentença (autos no 0002478-66.2001.8.07.0004) referente ao mesmo título executivo judicial, de modo que a multa e os honorários da fase de cumprimento de sentença (§ 1o do art. 523 do CPC) devem incidir sobre o valor do saldo remanescente, como bem determinado pela decisão agravada: “atente-se que se deve aplicar a multa de 10% (dez por cento), além de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), conforme artigo 523, §1o do Código de Processo Civil. Contudo, do valor a ser utilizado como base de cálculo, deve-se descontar o valor de R$ 113.327,91 já pago nos autos 0002478-66.2001.8.07.0004”.
6. Quanto à data inicial para incidência da multa e dos honorários advocatícios, tem-se que “A multa e os honorários previstos no §1o do artigo 523 do CPC são devidos quando o pagamento voluntário não é realizado no prazo de quinze dias previsto no caput do mesmo artigo, ainda que, posteriormente, a impugnação seja parcialmente acolhida e seja reconhecido o excesso de execução” (Acórdão 1420487, 0736678-69.2021.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, j. 04/05/2022, publicado no DJe: 16/05/2022). 6.1. Com razão o agravante quanto ao ponto: a multa e os honorários advocatícios da fase de cumprimento são devidos a partir do fim do prazo para pagamento voluntário. 6.2. O cumprimento de sentença foi iniciado em 07/12/2021, e o executado foi intimado para pagamento em 15/12/2021. Em consulta à aba de expedientes do PJe de 1a instância, verifica-se que o sistema registrou ciência em 25/02/2022 (sexta-feira), e o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário se encerrou em 23/03/2022, quarta-feira (art. 2o, I da Portaria Conjunta 3 de 13/01/2022 – Divulga os feriados no TJDFT), sendo esta a data de incidência da multa e dos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença ( art. 523, § 1o do CPC).
IV – DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. Não se conhece de pedido em agravo de instrumento cuja matéria não foi objeto da decisão agravada, mas sim de decisão proferida anteriormente nos autos de origem, contra a qual o ora agravante não interpôs o recurso cabível no momento oportuno, operada a preclusão. 2. Realizado pagamento parcial do débito exequendo pelo devedor solidário, são devidos multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença (art. 523, § 1o do CPC), calculados sobre o saldo remanescente, subtraído o valor já pago, a incidir após o fim do prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário.